Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-94.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-94.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), SIMONE HENRIQUES PARREIRA - CPF: 781.818.957-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIENE SILVA DE ARRUDA - CPF: 875.967.921-20 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

APELAD
A
:

LUCIENE SILVA DE ARRUDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. VÍCIO CONSTRUTIVO. CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. LIMITAÇÃO AO TETO DA APÓLICE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade securitária por vício construtivo em imóvel financiado, condenando ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a validade da cláusula de exclusão de cobertura securitária por vício construtivo em seguro habitacional vinculado ao SFH; (
ii
) definir se a indenização material deve observar o limite da apólice; (
iii
) aferir a existência de dano moral indenizável; e (
iv
) analisar a adequação dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial concluiu que o desmoronamento do muro de arrimo decorreu de vício construtivo oculto, sendo tal conclusão suficiente para caracterizar o sinistro.

4. Em contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH, a cláusula de exclusão genérica de cobertura por vício construtivo mostra-se abusiva, por esvaziar a finalidade do contrato e violar a boa-fé objetiva e a função social do ajuste.

5. A seguradora não pode se eximir da cobertura quando o risco compromete a própria estrutura do imóvel, especialmente diante da natureza protetiva do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

6. Todavia, a indenização securitária deve observar o limite máximo da garantia previsto na apólice, nos termos dos
arts
. 760 e 781 do Código Civil, impondo-se a limitação do valor indenizatório ao teto contratado.

7. Configurado o dano moral, diante da negativa indevida de cobertura associada a comprometimento da segurança e habitabilidade do imóvel, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

9. Os consectários legais devem ser ajustados ao regime do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação de correção monetária com juros de mora quando já abrangidos pela taxa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

(i) “É abusiva a cláusula que exclui cobertura securitária por vício construtivo em seguro habitacional vinculado ao SFH, quando tal exclusão esvazia a finalidade do contrato.”

(
ii
) “A indenização securitária deve observar o limite máximo da garantia previsto na apólice.”

(
iii
) “A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de comprometimento estrutural do imóvel enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 406, 760 e 781; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, contra a
sentença
(ID.
346501917
– Autos de Origem nº
1001740-94.2017.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 54.372,92
, corrigido pelo INPC desde a data do laudo pericial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00,
também corrigido e acrescido de juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sob os seguintes fundamentos:

[...] “A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. O laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório (Id. 183260160) foi claro ao concluir que a causa do desmoronamento do muro de arrimo foi, de fato, um vício construtivo oculto, decorrente da ausência de elementos estruturais adequados para a contenção do talude existente no terreno.

[...]

A cláusula de exclusão de cobertura por vício de construção, neste contexto específico, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, portanto, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A seguradora não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

[...]

Portanto
, reconheço o dever da requerida de indenizar os danos materiais sofridos pela autora.

[...]

O dano moral, no caso em tela, configura-se como in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica do sofrimento, pois este é presumido em decorrência da própria gravidade do ato ilícito.

[...]

Dessa forma, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da requerida, o abalo sofrido pela autora e o tempo de espera pela solução do problema, mas evitando o enriquecimento sem causa, entendo como justo e razoável fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

[...]
Ante o exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.CONDENAR a requerida, CAIXA SEGURADORA S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 54.372,92 (cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de elaboração do laudo pericial (07/02/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2.CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo
”
.

Em razões recursais (ID.
346501924
), a parte recorrente sustenta
,
em síntese, que os danos constatados decorrem de vícios construtivos expressamente excluídos da apólice securitária; que a seguradora responde
apenas por riscos predeterminados e externos; que não houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; que, subsidiariamente, o valor fixado a esse título deve ser reduzido; e, por fim, que eventual condenação material deve observar o limite máximo da importância segurada, indicado como sendo de R$ 41.225,03.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
346501928
) nas quais:

rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, para tanto, a
responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção em seguro habitacional vinculado ao SFH; a configuração do dano moral diante da recusa indevida de cobertura e do comprometimento da segurança e habitabilidade do imóvel; e a manutenção do valor da condenação por danos materiais, por estar amparado em laudo pericial técnico. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
realizado

(ID.
347409376
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

APELADA:

LUCIENE SILVA DE ARRUDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível
, interposto por
Caixa Seguradora S.A.
, contra a sentença (ID.
346501917
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Luciene Silva de Arruda
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista; que a cláusula excludente de cobertura para vícios de construção não poderia ser interpretada de modo a esvaziar a própria finalidade do seguro habitacional obrigatório; que o laudo pericial judicial (ID.
183260160
) concluiu que o desmoronamento do muro de arrimo decorreu de vício construtivo oculto; e que a seguradora, ao negar a cobertura securitária, respondeu pelos danos materiais apurados na perícia, bem como pelos danos morais experimentados pela autora. Ao final, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 54.372,92
, a título de danos materiais, e de
R$ 10.000,00
, a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais fixados
na sentença.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da
exclusão da
cobertura securitária para vícios construtivos

A recorrente sustenta, em síntese, que os danos constatados no imóvel da autora decorrem de vícios construtivos originários, cuja cobertura estaria expressamente excluída pela apólice securitária, invocando, para tanto, cláusula contratual de exclusão e o disposto no art. 784 do Código Civil. Defende, assim, a improcedência integral dos pedidos iniciais.

A recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que a cláusula limitativa invocada pela seguradora se revela abusiva no contexto do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, notadamente diante da finalidade social do ajuste e da proteção conferida ao consumidor.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de a seguradora se eximir da cobertura securitária sob o fundamento de que o sinistro decorreu de vício construtivo, reputado risco excluído da apólice.

No caso concreto, o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu de forma expressa que o desmoronamento do muro de arrimo decorreu de
vício construtivo oculto, relacionado à ausência de elementos estruturais adequados à contenção do talude existente no terreno, apurando, ainda, o custo dos reparos necessários em R$ 54.372,92. Tal
conclusão técnica, ademais, foi expressamente acolhida pelo Juízo singular e constitui o suporte fático da condenação imposta.

Todavia, a constatação de que os danos se originaram de vício construtivo não conduz, por si só, à exclusão da responsabilidade securitária, especialmente quando se está
diante de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH,
cuja interpretação não pode se dar de forma estanque, puramente literal e dissociada de sua função econômico-social.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, no âmbito do seguro habitacional vinculado ao SFH, a exclusão genérica de cobertura para vícios estruturais de construção revela-se abusiva, porquanto esvazia a própria finalidade do contrato, que é resguardar o mutuário e a integridade do imóvel destinado à moradia. No julgamento do REsp 1.804.965/SP, a Segunda Seção assentou que os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório do SFH, justamente porque a interpretação do ajuste deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a tutela do direito à moradia
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚM .
211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA .
IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS
) .
BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15.
1 .
Ação de indenização securitária proposta em 11/03/2011, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2018 e concluso ao gabinete em 16/04/2019. 2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
3 .
A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (
súm
. 211/STJ). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do
art
.
1.022 do CPC/15. 5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse
legítimo do
segurado .
6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados. 7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do
segurado .
8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável. 9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do
sistema .
10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio. 11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu
alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do
bem .
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020)

Essa orientação foi posteriormente reiterada pelo próprio STJ, que passou a tratar como dominante o entendimento de que a exclusão da cobertura dos vícios construtivos, em seguro habitacional dessa natureza, não deve prevalecer em prejuízo do consumidor.

Nessa perspectiva, não prospera a tese recursal de que a simples incidência do art. 784 do Código Civil bastaria para afastar o dever de indenizar. Isso porque a interpretação do contrato de seguro habitacional vinculado ao SFH reclama leitura sistemática, em consonância com o regime protetivo do consumidor e com a finalidade do próprio ajuste, não sendo admissível que a cláusula excludente neutralize, na prática, a principal utilidade econômica e social do seguro imposto no contexto do financiamento habitacional.

Some-se a isso que a própria sentença destacou circunstância relevante do caso concreto: o imóvel foi previamente submetido à vistoria técnica para fins de financiamento e contratação do seguro, o que reforça a legítima expectativa da consumidora de que o bem estivesse apto e coberto contra eventos que afetassem sua estabilidade e segurança. À luz da boa-fé objetiva e da vedação de cláusulas abusivas, não se mostra juridicamente aceitável transferir ao segurado os ônus decorrentes de vício estrutural que compromete a higidez do imóvel financiado e segurado.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer o dever de cobertura securitária e condenar a seguradora ao pagamento da indenização material
correspondente aos reparos apurados em perícia.

Do pedido subsidiário de limitação da condenação ao valor da importância segurada

Subsidiariamente, a recorrente sustenta que a condenação por danos materiais, fixada em R$ 54.372,92, não observou o limite máximo da garantia securitária previsto na apólice, afirmando, expressamente, no recurso, que o teto da cobertura correspondia, no caso, a
R$ 41.225,03.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.

Embora não subsista a tese de exclusão total da cobertura, o contrato de seguro permanece submetido às balizas legais próprias do seguro de dano, não sendo juridicamente possível impor à seguradora obrigação superior ao limite máximo da garantia pactuada.

O art. 781 do Código Civil dispõe que a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, nem, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice. De igual modo, o art. 760 do Código Civil exige a indicação, na apólice, do respectivo limite de garantia. A limitação da indenização ao capital segurado, portanto, não desnatura o dever de cobertura, mas apenas preserva a estrutura comutativa e atuarial do contrato.

No caso, a sentença acolheu integralmente o valor apurado pela perícia para fins de reparação material. Todavia, a apelante alegou, de forma expressa, que o limite da garantia securitária era de R$ 41.225,03, apontando que a condenação ultrapassou o teto contratado.

Segundo as informações trazidas pela recorrente, tal limite decorre da atualização atuarial da importância segurada originalmente contratada. Ademais, foi indicado que, no Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda e Mútuo (ID. 346501367), firmado em 30/06/2004, constaria, na
letra “C”, item 6, o
Valor da Garantia Fiduciária em R$ 33.500,00, valor-base da cobertura
, posteriormente atualizado até a data do sinistro.

Desse modo, a sentença deve
ser reformada
em parte, exclusivamente para limitar a condenação por danos materiais ao teto da garantia securitária
, devidamente atualizado
.

D
a inexistência d
os danos morais

A apelante pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório.

Sem razão.

É certo que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja automaticamente reparação por dano moral. Contudo, a hipótese dos autos revela circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, o conjunto fático delineado evidencia o desmoronamento de muro de arrimo e a existência de danos estruturais em imóvel residencial, situação que compromete a segurança
, a tranquilidade e a própria habitabilidade do bem. Some-se a isso a negativa administrativa de cobertura securitária justamente em momento de vulnerabilidade da segurada, o que agrava o abalo experimentado e transcende o simples descumprimento contratual.

A sentença registrou, com acerto, que a autora foi submetida a quadro de angústia, insegurança e temor diante da instabilidade estrutural do imóvel e da ausência de amparo securitário, circunstâncias aptas a caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

No que se refere ao valor fixado, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se adequada às particularidades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora nem se revelar irrisória diante da gravidade da situação concreta.

Logo, deve ser mantida a condenação por danos morais, nos termos fixados na sentença.

Dos consectários legais e do ônus sucumbencial

A recorrente também se insurge contra os consectários legais fixados na sentença, sustentando a inadequação da adoção cumulativa de correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, por não se harmonizar com o regime atualmente estabelecido no Código Civil.

Nesse ponto, igualmente lhe assiste razão.

A disciplina dos juros legais nas obrigações civis encontra-se prevista no art. 406 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei nº 14.905/2024. Além disso, o Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas dívidas civis, a taxa legal do art. 406 não deve ser cumulada com outro índice de correção monetária quando já compreende atualização e juros, tendo essa orientação sido reforçada em precedentes e notícias oficiais da Corte após a alteração legislativa.

Assim, a manutenção simultânea do INPC e dos juros de mora de 1% ao mês, tal como constou da sentença, não se coaduna com o regime legal aplicável, razão pela qual a decisão
comporta reforma também nesse aspecto.

Desse modo, sobre as verbas condenatórias, deve incidir exclusivamente a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com correção monetária apartada e com juros mensais de 1%.

Quanto ao ônus sucumbencial, embora haja parcial provimento do apelo, subsistem os capítulos centrais da condenação, notadamente o
reconhecimento do dever de cobertura securitária e da reparação moral, razão pela qual mantenho a distribuição fixada na origem.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

limitar a condenação por danos materiais ao teto da garantia securitária,
devidamente atualizado;

b)

determinar que, sobre as verbas condenatórias, incida exclusivamente a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com INPC e com juros de mora de 1% ao mês.

Mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Por
fim
, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, sendo incabível a aplicaçã
o do art. 85, §11, do CPC nessa hipótese.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026